Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-97.2024.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I - Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II - Incontroversa a indevida negativação do nome da autora, ante a ausência de recurso do banco réu – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotação preexistente nos órgãos

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I - Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II - Incontroversa a indevida negativação do nome da autora, ante a ausência de recurso do banco réu – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, pela dívida junto ao réu, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os honorários advocatícios, a ela devidos, de R$1.000,00 para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".